Tribunal: STF
Processo: Ext 1707
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo do Uruguai em 29 de dezembro de 2021 (fls. 1/30), em desfavor de César Jesús de Mello Sosa, por meio da Nota Verbal 647/2021. 



    Em 11 de novembro de 2021, decretei a prisão cautelar do extraditando, tendo sido o mandado cumprido em 16 de novembro de 2021 (PPE 1006/DF).



    O extraditando foi interrogado em 10 de janeiro de 2022 (fls. 289/290) e, posteriormente, apresentou defesa escrita (fls. 298) na qual requer a rejeição do pedido de extradição, sustentando que os fatos que fundamentam o presente pedido são diversos dos que fundamentaram a prisão cautelar para fins de extradição, objeto da PPE 1006/DF. Ostenta, mais, a condição de brasileiro nato. 



    Em 22 de março de 2022, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela conversão do feito em diligência para solicitar ao Estado requerente esclarecimentos quanto às alegações apresentadas pelo extraditando (fls. 320/321). A manifestação ministerial foi acolhida pela decisão datada de 28 de março de 2022 (fl. 323). 



    Em 12 de abril de 2022, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou as cópias das Notas Verbais 113/2022 e 116/2022, por meio das quais a Embaixada do Uruguai envia os seguintes esclarecimentos (fls. 350/352): (i) existem dois pedidos de extradição em desfavor de Cesar Jesús de Mello Sosa, sendo que os presentes autos se referem ao homicídio que teve como vítima Angel Rey Medina, ocorrido em 20 de agosto de 2019; (ii) que César Jesús de Mello Sosa é de nacionalidade uruguaia, com documento de identidade 5.384.513-6.



    Decido.



    No caso, observa-se que o pedido de prisão preventiva formulado nos autos da PPE 1006 (em apenso) possui descrição fática diversa daquela trazida neste pleito extradicional, o qual se ampara em fatos ocorridos no ano de 2019, que tiveram como vítima Rey Medina.



    Desse modo, necessária a substituição do título que determinou a decretação da prisão, a fim de que se adeque aos fatos formulados neste pedido extradicional.



    Relembro, portanto, que a prisão para fins de extradição, independentemente das circunstâncias do crime, seja ou não com uso de violência ou grave ameaça, é medida cautelar prevista no art. 84 da Lei 13.445/2017, e considerada como pressuposto para a fiel executoriedade da entrega do estrangeiro ao Estado requerente, caso deferida a extradição (vide Ext 1531/DF, relator Ministro Roberto Barroso).



    Com efeito, o art. 86 da Lei de Migração admite a revisão da necessidade da custódia, com sua substituição por outras medidas restritivas, desde que pertinente, consideradas as circunstâncias do caso concreto. Entretanto, não se verifica, ao menos por ora, circunstâncias que obstem a decretação da medida extrema.



    Observo, em juízo sumário, a existência de dupla tipicidade e punibilidade, pois os fatos tipificados no Estado requerente também o são em nosso ordenamento, consubstanciando o crime de homicídio doloso. Ademais, a pretensão executória, ao menos neste primeiro exame, não se encontra prescrita em nenhum dos ordenamentos.



    Em relação aos requisitos do art. 83 da Lei 13.445/2017, verifica-se que o crime teria sido cometido no território do Estado requerente e que o extraditando responde a processo penal no referido País. Quanto aos pressupostos do art. 84, §1 º e § 2º, da Lei 13.445/2017, o pedido contém a declaração de que o extraditando está sendo processado no país requerente, a narração sucinta dos fatos, a sua qualificação jurídica, o crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação do extraditando, bem como a descrição da ordem de prisão proferida pelo Estado requerente.



    Outrossim, pelo exame inicial a ser feito nesta fase, não se trata de crime de natureza política, sendo sua apuração e punição de competência da autoridade estrangeira, inexistindo, portanto, qualquer óbice à decretação da prisão preventiva para a extradição. 



    Preenchidos, portanto, os requisitos convencionais, fica mantida a prisão preventiva decretada em desfavor de César Jesús de Mello Sosa, para fins de extradição, com expedição de novo mandado de prisão, em substituição ao título anterior.



    Dê-se ciência à defesa e à Procuradoria-Geral da República, para eventuais manifestações, se assim desejarem, no prazo de 48 horas, tendo em vista a necessidade de retorno dos autos para julgamento.



    Após, tornem conclusos para inclusão em pauta.



    Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator